Tribunal: TJSP
Processo: 2241886-97.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Despesas condominiais – Ação de cobrança – Fase de cumprimento de sentença – Decisão que determinou que se aguarde o trânsito em julgado do que decidido por esta Colenda Câmara em anterior agravo de instrumento, acerca da eventual nulidade da arrematação – Reforma – Cabimento – Reclamo já julgado, onde houve reconhecimento da regularidade da arrematação – De rigor o prosseguimento do feito

Ementa:
Despesas condominiais – Ação de cobrança – Fase de cumprimento de sentença – Decisão que determinou que se aguarde o trânsito em julgado do que decidido por esta Colenda Câmara em anterior agravo de instrumento, acerca da eventual nulidade da arrematação – Reforma – Cabimento – Reclamo já julgado, onde houve reconhecimento da regularidade da arrematação – De rigor o prosseguimento do feito em seus ulteriores termos.

Recurso da arrematante provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000097143
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2241886-97.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é agravante
RAQUEL
GERAY
MOKARZEL,
são
agravados
GILBERTO
RODRIGUES
GONÇALVES
JUNIOR,
CONDOMINIO
EDIFICIO
MONSIEUR DANY e VANESSA APARECIDA MACEDO PINHEIRO
(ESPÓLIO).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
40.913
Agravo de Instrumento no 2241886-97.2019.8.26.0000
Comarca: Guarujá
Juízo de origem: 1a Vara Cível
Ação no 4002121-89.2013.8.26.0223
Agravante: Raquel Geray Mokarzel
Agravados: Condomínio Edifício Monsieur Dany e outros
f
EMENTA: Despesas condominiais Ação de cobrança
Fase de cumprimento de sentença
Decisão que
determinou que se aguarde o trânsito em julgado do
que decidido por esta Colenda Câmara em anterior
agravo de instrumento, acerca da eventual nulidade da
arrematação Reforma Cabimento Reclamo já
julgado, onde houve reconhecimento da regularidade
da arrematação De rigor o prosseguimento do feito
em seus ulteriores termos.
Recurso da arrematante provido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo de instrumento interposto em
razão da r. decisão copiada às fls. 590, proferida nos autos da
ação de cobrança de despesas condominiais, em fase de
cumprimento de sentença, ajuizada por "Condomínio Edifício
Monsieur Dany" em face do Espólio de Vanessa Aparecida
Macedo Pinheiro, que determinou que se aguarde o trânsito em
julgado do quanto decidido por esta Colenda Câmara acerca da
nulidade da arrematação, nos autos do agravo de instrumento no
2160994-07.2019.8.26.0000.
Aduziu a arrematante/agravante, em síntese, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
não há fundamento para que se aguarde o trânsito em julgado,
haja vista que o agravo de instrumento restou desprovido e
sequer foi recebido no efeito suspensivo, sendo de rigor a
imediata expedição de mandado de imissão na posse do bem e a
carta de arrematação do imóvel, ao que requereu a antecipação
dos efeitos da tutela e, ao final, a reforma da decisão recorrida.
Recebido o recurso no efeito devolutivo.
Contraminuta às fls. 597/598.
É o relatório.
O recurso comporta acolhimento.
Quando do julgamento do agravo de instrumento
.o 2160994-07.2019.8.26.0000, esta Colenda Câmara afastou a
arguição de nulidade à arrematação, nos seguintes termos:
“Arrematado o imóvel (fls. 475), o espólio apresentou
embargos à arrematação à argumentação de que os valores
cobrados pelo condomínio não estão corretos, que nula a
avaliação realizada, bem como que o imóvel foi leiloado por
preço vil, ao que foi proferida a decisão ora recorrida.
De fato, anoto que preclusa a questão referente
ao valor da avalição, conforme se constata da longa narrativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
dos fatos acima e, ainda que assim não fosse, em seus
embargos à arrematação alegou que o valor médio do imóvel
para o local é de R$ 314.000,00.
O oficial de justiça avaliou o imóvel em R$
300.000,00, portanto, muito próximo ao indicado pelo espólio.
Também não há como se reabrir a discussão
acerca do montante do débito condominial, questão de há
muito superada com os inúmeros acordos celebrados pela
falecida nos autos e, embora alegue estar em dia com as
despesas condominiais, nada trouxe nesse sentido.
De outro vértice, não há como se considerar que
a arrematação do imóvel tenha ocorrido por preço vil.
Nos termos do artigo 891 do Código de Processo
Civil: 'Não será aceito lance que ofereça preço vil.
...
Parágrafo único. Considera-se vil o preço
inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e,
não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço
inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação.'
(...)
Verifica-se que os direitos sobre o imóvel foram
arrematados em segunda praça por R$ 156.4190,50, o que
correspondente a 50% do valor atualizado (R$ 312.821,81) e,
portanto, não constatada qualquer nulidade no ato praticado.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Diante disso, não há que se aguardar o trânsito em
julgado do que restou decidido naquela oportunidade, tal como
apontado na decisão guerreada, se restou reconhecida a
regularidade da arrematação.
Assim, de rigor que o feito prossiga em seus
ulteriores termos.
Ante o exposto, confiro provimento ao recurso.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica